Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO OU DE VIDRO NA FACHADA DE COBERTURA. QUÓRUM QUALIFICADO. NECESSIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar, de acordo com a norma de regência e as normas internas do condomínio, qual o quórum condominial exigido para deliberar sobre a obrigatoriedade de instalação de telas de proteção ou de vidro em toda a fachada das coberturas do condomínio, bem como se caracteriza alteração de fachada.
2. A deliberação realizada na assembleia condominial impugnada é nula, pois versou sobre a aprovação de alteração na fachada do condomínio, o que importaria no quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos proprietários, na forma do artigo 16 da Convenção do Condomínio e dos artigos 1.341, inciso I, e 1.342, ambos do Código Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.